Tribunal: TJMT
Processo: 1019704-59.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019704-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO - CPF: 052.226.191-41 (RECORRENTE), JESSICA DE ARRUDA TEIXEIRA - CPF: 024.992.611-37 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1019704-59.2024.8.11.0001.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ.

Recorrente:
EDEN ROBNEI DA SILVA RAMAO.

Recorrido(s):
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07/11/2024.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGA FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESTIMO E
TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA TERCEIROS –
CORRENTISTA INDUZIDO PELO ESTILIONATÁRIO EM LIGAÇÃO –
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO –
PARTE AUTORA NÃO SE DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 241592241, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

Conta hackeada – Falha nos serviços - Dever do reclamado em obstar a conclusão do golpe;

2)

Responsabilidade objetiva da instituição financeira – Risco da atividade;

3)

Inexistência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros;

4)

Existência de danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Apesar de devidamente intimado (id. 242775306), o recorrido deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a foto de perfil do
Whatsapp
do reclamante foi alterada sem o seu consentimento, exibindo o logotipo da empresa Mercado Pago. Nesse contexto, afirma que imediatamente entrou em contato com a empresa para saber o que poderia ter motivado isso, ocasião em que apenas solicitaram que desinstalasse o aplicativo em seu aparelho.

Insatisfeito com a resposta, relata que entrou na sua conta corrente e verificou que haviam realizado uma transferência de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e um empréstimo no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Aduz que registrou Boletim de Ocorrência e tentou solucionar a situação administrativamente, mas não obteve êxito.

O demandado, por sua vez, alega que o contato realizado pelo autor ocorreu fora dos canais de atendimento da parte ré, e que não acionaram o consumidor via
Whatsapp
/telefone para confirmação de dados.

Ademais, sustenta que o reclamante seguiu as instruções de um fraudador e permitiu que terceiros acessassem o seu aparelho celular, razão pela qual não teria responsabilidade pelos eventos relatados na exordial.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado
pelo Juiz Leigo
e julgou
improcedente
a pretensão inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...)
verifica-se que
a fraude decorreu por falta de diligência da parte autora, pois forneceu seus dados a terceiros
.

Verifica-se, inclusive, que há expressa previsão nos Termos e Condições de Uso – anuídos pelo Autor, disponível através do site do Mercado Pago: 1.2.3.2- O MERCADO PAGO NUNCA SOLICITARÁ AO USUÁRIO OS SEUS DADOS DE ACESSO AO SEU CADASTRO E/OU CONTA MERCADO PAGO.

Tratando-se de relação de consumo, na qual a Reclamada encontra-se mais apta a provar o insucesso da demanda do que o Reclamante demonstrar a sua procedência impõe-se a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

No entanto,
a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor de produzir prova do fato constitutivo de seu direito, cabendo a ele a mínima comprovação da responsabilidade do fornecedor pelos fatos narrados
, de forma que, comprovado tal nexo, este passe a produzir prova em contrário.

Neste sentido, tem-se que a culpa pelas transações bancárias (empréstimos, pagamentos e transferências via PIX),
não decorreram de falha na prestação do serviço da parte Reclamada
, não sendo a parte reclamante apta a demonstrar o contrário em sua impugnação.
(...)

(grifei)

Compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito, ainda que
minimamente
, e ao reclamado os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso, vê-se que a parte autora não logrou êxito em comprovar a responsabilidade do reclamado quanto aos fatos narrados na exordial, não tendo se desvencilhado de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Isso porque,
consoante se extrai do Boletim de Ocorrência nº 2023.365572 (id. 241592218), a parte autora narra que “(...)
o comunicante estava limpando o quintal, quando sua esposa pelo celular da mesma entrou no Whatsapp do comunicante ligou na central atendimento Marcado Pago, não atenderam,
mas retornaram a ligação para o comunicante, fizeram perguntas e disseram que iam desinstalar o aplicativo e para o comunicante aguardar o prazo de cinco dias para investigarem e dar um retorno

(...)
ao tentar instalar seu Whatsapp novamente
deu a mensagem que o comunicante tentou instalar várias vezes com o código errado

(...)
.
” (destaquei).

Nesse contexto, em consulta ao site eletrônico do reclamado, observa-se que o Mercado Pago possui atendimento pelo telefone 0800 637 7246 e pelo site/ aplicativo. No entanto,
a parte autora não trouxe aos autos documentos que atestem que a ligação recebida foi realizada por funcionários da instituição financeira demandada ou mesmo que foi realizada pelos tais canais oficiais
.

Além disso, o reclamante admite que os fraudadores fizeram perguntas e que seguiu as instruções recebidas,
não sendo possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operação fraudulenta.

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira nos fatos narrados nos autos, vez que o próprio autor não foi diligente ao repassar seus dados pessoais e sigilosos.

Não há provas que o banco demandado praticou ato ilícito e não é possível para a instituição financeira prever, na hipótese, que se tratava de operações fraudulentas, vez que foi o próprio reclamante quem seguiu as instruções dadas por terceiros
.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.

In casu
, n
ão houve comprovação do nexo de causalidade do banco recorrido e os inconvenientes suportados pelo consumidor, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações passadas pelo fraudador, além de não tomar a cautela devida ao proceder com as instruções.

Com efeito, estabelece o artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só
não será responsabilizado
quando provar:

(...)

II -
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.
(Destaquei)

Assim, restou configurada a hipótese de culpa exclusiva do consumidor, fato que exclui a responsabilidade da parte demandada pelos prejuízos experimentados pelo reclamante. A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA CONFIRMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3-
A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva da própria correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização de dados, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias
.
(TJ-MG - AC: 10000220734552001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022)

RECURSO INOMINADO. SEGURANÇA DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DEVER DE CAUTELA.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(...)
4. Segurança dos serviços bancários. As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados (Súmula 479 do STJ), disponibilizando meios de segurança eficientes. Todavia, para que haja responsabilização, é necessária a demonstração do liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor. A instituição financeira não é responsável pelos danos sofridos, quando o próprio correntista realiza os procedimentos para a habilitação de um novo dispositivo móvel, frustrando os diversos mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e habilitação de dispositivos específicos para transações. A efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, que não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação. 5. No caso concreto,
a parte reclamante foi vítima do "golpe da falsa central de atendimento"
, em que os golpistas simulam ser da Central de Atendimento da instituição financeira, utilizando-se de tecnologia específica (a exemplo do app SpoofApp) que altera o número da origem da chamada, deixando transparecer que efetivamente é uma ligação oriunda de um canal oficial.
Uma vez que a vítima se sente confiante de que está falando efetivamente com um canal oficial da intuição financeira, acaba efetuando transações no App e nos Terminais de Autoatendimento, realizando procedimentos que superam os mecanismos de segurança, como troca e compartilhamento de senhas, habilitação de outros dispositivos móveis para transações, realização de pix e pagamento de boletos
. As vítimas realizam estes procedimentos voluntariamente, induzidas em erro pelos golpistas, pensando estar realizando procedimentos de segurança para cancelamento de transações não realizadas. 6.
É importante frisar, que durante o “iter criminis” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, que são superados pela conduta ingênua do consumidor. Nesses casos, não há como se responsabilizar o fornecedor de serviços. Portanto, conclui-se que a instituição financeira não cometeu conduta ilícita e, consequentemente, não é responsável pelos danos suportados pela parte reclamante
. 7. Recurso conhecido e não provido.
(...) (TJMT. N.U 1018727-98.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024)
(grifei)

Desse modo, ainda que o reclamante tenha sido vítima de um golpe, não cabe imputar tal responsabilidade à parte demandada, que sequer foi beneficiada com a fraude ou possui responsabilidade pelo ocorrido.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 13
, nos seguintes termos:
“
GOLPE COM UTILIZAÇÃO DE SISTEMAS PARECIDOS COM OS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PIX POR TELEFONE. BOLETO FALSO. DEVER DE VIGILÂNCIA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL INCABÍVEL.
”
(destaquei).

Logo, a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial
não
merece reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024